Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-85.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PODER DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. Farmácia de manipulação. Mandado de segurança preventivo visando a impedir que a autoridade sanitária imponha qualquer sanção pela prática de manipulação, exposição, manutenção de estoque gerencial, comercialização de produtos e medicamentos sem a exigência de prescrição médica. A atividade exercida pela impetrante se sujeita às normas sanitárias da ANVISA que

Ementa:
PODER DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. Farmácia de manipulação. Mandado de segurança preventivo visando a impedir que a autoridade sanitária imponha qualquer sanção pela prática de manipulação, exposição, manutenção de estoque gerencial, comercialização de produtos e medicamentos sem a exigência de prescrição médica. A atividade exercida pela impetrante se sujeita às normas sanitárias da ANVISA que vedam a preparação magistral sem prescrição de profissional habilitado, bem como a exposição ao público de produtos manipulados para fins de propaganda ou promoção. A Lei Federal no 9.782/99 confere competência à ANVISA para promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária mediante normas de controle e fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Se a preparação magistral exige prescrição individualizada, com indicação detalhada de sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de uso especificamente para o paciente que a encomendou munido da respectiva prescrição médica ou farmacêutica, não é possível admitir a manutenção de estoques pela farmácia, destinados a uma demanda maior do que aquela correspondente à encomenda individual, impondo risco para a saúde da população e promovendo a automedicação. Ordem denegada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001033-85.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante LMB DROGARIA E
MANIPULAÇÃO LTDA-ME, é apelado DIRETORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-85.2018.8.26.0322 -Voto no 18126
2
VOTO No 18126 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001033-85.2018.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: LMB DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA. ME
APELADA: DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LINS
Juiz de 1a Instância: Antonio Fernando Bittencourt Leão
WF
PODER DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. Farmácia de
manipulação. Mandado de segurança preventivo visando a impedir
que a autoridade sanitária imponha qualquer sanção pela prática de
manipulação, exposição, manutenção de estoque gerencial,
comercialização de produtos e medicamentos sem a exigência de
prescrição médica. A atividade exercida pela impetrante se sujeita
às normas sanitárias da ANVISA que vedam a preparação
magistral sem prescrição de profissional habilitado, bem como a
exposição ao público de produtos manipulados para fins de
propaganda ou promoção. A Lei Federal no 9.782/99 confere
competência à ANVISA para promover a proteção da saúde da
população por meio do controle sanitário da produção e da
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância
sanitária mediante normas de controle e fiscalização de produtos e
serviços que envolvam risco à saúde pública. Se a preparação
magistral exige prescrição individualizada, com indicação
detalhada de sua composição, forma farmacêutica, posologia e
modo de uso especificamente para o paciente que a encomendou
munido da respectiva prescrição médica ou farmacêutica, não é
possível admitir a manutenção de estoques pela farmácia,
destinados a uma demanda maior do que aquela correspondente à
encomenda individual, impondo risco para a saúde da população e
promovendo a automedicação. Ordem denegada. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 317/321, pela qual foi denegada a ordem em mandado
de segurança impetrado por LMB Drogaria e Manipulação Ltda. visando a
impedir que a Diretora da Vigilância Sanitária de Lins lhe imponha qualquer
sanção em relação à prática de manipulação, exposição, manutenção de
estoque gerencial, comercialização de produtos e medicamentos sem a
exigência de prescrição médica, pretensão formulada com supedâneo nas
prerrogativas profissionais atribuídas aos farmacêuticos pelo art. 1o, inc. IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-85.2018.8.26.0322 -Voto no 18126
3
da Resolução no 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia e na permissão
concedida pela RDC no 87/2008 da ANVISA. O juízo a quo concluiu que a
atividade exercida pela impetrante se sujeita às normas sanitárias da ANVISA
que vedam a preparação magistral sem prescrição de profissional habilitado,
bem como a exposição ao público de produtos manipulados, sem o nome de
quem os prescreveu, para fins de propaganda ou promoção, de maneira que
inexistiria o direito líquido e certo alardeado por ela de não ser autuada em
caso de inobservância das mencionadas vedações.
A impetrante apelou, pugnando pela reforma do
julgado no sentido de que sejam ela e suas filiais autorizadas a continuar com
as atividades de exposição, estoque gerencial e comercialização de produtos
manipulados isentos e medicamentos isentos de prescrição e deixando ao
alcance dos usuários para obtenção por meio de autosserviço no
estabelecimento, conforme art. 40, § 2o, da RDC no 44/2009 da ANVISA
(fls.324/332).
Decorreu in albis o prazo para oferta de resposta
pela autoridade impetrada (fls. 339).
O Ministério Público manifestou-se a fls. 342.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 350/352).
O eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni baixou os
autos à Secretaria em virtude de sua remoção para outro órgão colegiado
(fls.353) e o recurso foi distribuído a esta Relatora (fls. 355).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-85.2018.8.26.0322 -Voto no 18126
4
Em primeiro lugar, como bem observado pelos
órgãos de primeira e segunda instância do Ministério Público, a impetrante
inovou no pedido formulado em sede recursal, o que viola o princípio do
devido processo legal no que se refere ao contraditório e à ampla defesa.
De fato, na exordial a impetrante requereu a
concessão da segurança para que a autoridade dita coatora se abstivesse de
lhe impor qualquer sanção em decorrência de eventual desrespeito às normas
da ANVISA, perpetrando a manipulação de produtos e medicamentos sem
correspondente
prescrição,
receita
médica
ou
ordem
emitida por
farmacêutico, bem como exposição, manutenção de estoque gerencial e
comercialização de produtos manipulados isentos e medicamentos isentos de
prescrição, deixando-os ao alcance dos usuários, por meio de autosserviço, no
estabelecimento.
Entretanto, nas razões recursais consta pedido de
autorização, para a impetrante e suas filiais, para continuar expondo,
gerenciando estoque e comercializando produtos manipulados isentos e
medicamentos isentos de prescrição, deixando-os ao alcance dos usuários no
estabelecimento.
Outrossim, a Lei Federal no 9.782/99 define a
competência da ANVISA para promover a proteção da saúde da população
por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos
e serviços submetidos à vigilância sanitária (art. 6o) e coordenar o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária mediante o estabelecimento de normas
(art.7o) e a regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços
que envolvam risco à saúde pública (art. 8o).
Essa ordem legal confere àquele órgão atribuição
para emitir a Resolução da Diretoria Colegiada no 67/2007, que aprova o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-85.2018.8.26.0322 -Voto no 18126
5
Regulamento Técnico sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações
Magistrais e Oficinas para Uso Humano em farmácias, onde consta que
preparação é o procedimento farmacotécnico para obtenção do produto
manipulado, compreendendo avaliação farmacêutica da prescrição, a
manipulação, o fracionamento de substâncias ou produtos industrializados,
envasamento, rotulagem e conservação, e a preparação magistral é aquela
feita a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um
paciente individualizado e que estabeleça em detalhes sua composição, forma
farmacêutica, posologia e modo de usar, tudo em conformidade com o
Formulário Nacional ou com Formulários Internacionais reconhecidos pela
ANVISA (item 4).
Ademais, esse regulamento não permite a exposição
ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda,
publicidade ou promoção (item 5 5.14).
Portanto, se a preparação magistral exige prescrição
individualizada, com indicação detalhada de sua composição, forma
farmacêutica, posologia e modo de uso especificamente para o paciente que a
encomendou munido da respectiva prescrição médica ou farmacêutica, não é
possível admitir a manutenção de estoques pela farmácia de manipulação que
sejam destinados a uma demanda maior do que aquela correspondente à
encomenda individual, impondo risco para a saúde da população e
promovendo a automedicação, o que é inaceitável.
A vedação em comento não implica restrição ao
livre exercício profissional, pois consiste em limitação legitimada pela
competência legal da ANVISA voltada ao cumprimento de seus misteres.
Esse entendimento está em sintonia com o
julgamento da Apelação no 1033709-59.2014.8.26.0053, pela 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-85.2018.8.26.0322 -Voto no 18126
6
Direito Público, sob a relatoria do ilustre Des. Ponte Neto, em 20/05/2015.
Destarte, a r. sentença é confirmada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora